Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1012517-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE LUIZ MARIANO BRIDI E OUTRO
RECORRIDO INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI – ME E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27016980) interposto por LUIZ MARIANO BRIDI E OUTRO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 20965490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO – CONCURSO SINGULAR DE CREDORES –RESERVA DO VALOR PARA SALDAR HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PEDIDO INVIÁVEL- PAGAMENTO DOS SUCUMBENCIAIS COM O CRÉDITO DO CLIENTE – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO - IMPOSIÇÃO AO CREDOR HIPOTECÁRIO – MATÉRIA JÁ RESOLVIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os honorários contratuais constituem obrigação relativa ao advogado e seu cliente, sendo descabido cogitar o recebimento dessa quantia em concurso singular de credores do produto da arrematação. A sucumbência por se tratar de acessório do débito executado, segue o curso do principal e será paga na ordem consignada pelo juízo.” (N.U 1012517-76.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019)
Os Embargos de Declaração ID 21527493 foram rejeitados conforme ementa de ID 25701963.
O Recorrente alega violação aos artigos 22, 23 e 24, §4o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB); e 85, §14, do Código de Processo Civil, aduzindo que os honorários da sucumbência constituem um direito autônomo do advogado, podendo ser exigido de forma independente ao crédito de seu cliente.
Recurso tempestivo (ID 27078975) e preparado (ID 27133456).
Sem contrarrazões conforme ID 32021997.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que os honorários da sucumbência constituem um direito autônomo do advogado, podendo ser exigido de forma independente ao crédito de seu cliente.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Nesta hipótese o advogado pretende busca recebê-los antes dos demais credores, até mesmo os devidos ao seu próprio cliente na Execução em que ocorreu a arrematação.
Todavia, esses honorários advocatícios não são objeto principal do feito, que visa o pagamento do crédito mencionado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado em 25/04/2006 entre o exequente e os executados.
Por conseguinte, os atinentes a esta Execução constituem em verba acessória e deverão ser pagos juntamente com o crédito principal e, por conseguinte, seguem o mesmo curso daqueles.
[...] Sobre os honorários contratuais, constituem-se numa obrigação firmada entre a parte e o advogado que a representa e devem ser dele cobrados. Ademais, vinculam-se ao pagamento feito à própria parte.
Quando este último (cliente) receber, aí sim ele também poderá fazê-lo, já que, repita-se, quem lhe deve é a parte e não o executado, o que inclusive foi destacado na decisão agravada.” (ID 20976960 – p. 9/10)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PRECEDENTES.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte. Isso porque "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do Recurso Especial 1.402.616/RS, adotou orientação no sentido de que, pelo conceito de compensação, credor e devedor devem ser as mesmas pessoas e que a verba honorária, que possui natureza alimentícia, pertence ao advogado, que tem sobre ela direito autônomo, não sendo razoável a compensação de honorários advocatícios em processos distintos" (AgInt no AgInt no REsp 1609915/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1842094/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 22, 23 e 24, §4o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB); e 85, §14, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX